Tribunal: TJSP
Processo: 1005870-02.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Prestação adequada dos serviços – O atraso não ultrapassou quatro horas – Não demonstração dos requisitos necessários para a reparação por dano moral – Os fatos narrados configuram mero aborrecimento do cotidiano – Sentença mantida por seus próprios

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO NACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Prestação adequada dos serviços – O atraso não ultrapassou quatro horas – Não demonstração dos requisitos necessários para a reparação por dano moral – Os fatos narrados configuram mero aborrecimento do cotidiano – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005870-02.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
NYLSON PRONESTINO RAMOS, ISABELA LOUZADA RAMOS, HELOISA
LOUZADA RAMOS e CLEUSA LOUZADA RAMOS, é apelado AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005870-02.2019.8.26.0565 -Voto no 31358
2
Apelação Cível no 1005870-02.2019.8.26.0565
Apelantes: Nylson Pronestino Ramos e Outros
Apelada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Juiz: Sérgio Noboru Sakagawa
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Voto 31358

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO NACIONAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DOS AUTORES
- Prestação adequada dos serviços
O atraso não
ultrapassou quatro horas
Não demonstração dos
requisitos necessários para a reparação por dano
moral

Os
fatos
narrados
configuram
mero
aborrecimento do cotidiano
Sentença mantida por
seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
71/75) que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais1, ajuizada por Nylson Pronestino Ramos e Outros em face
de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os autores apelam repisando anteriores
argumentos. Declaram ter adquirido passagens de ida e volta de São
Paulo/SP para Fernando de Noronha/RE. O voo de volta previsto para
o dia 06.03.2019 às 15h35min foi cancelado e a família remanejada
para outro voo com partida às 17h00 do mesmo dia chegando ao
1 Valor da causa: R$ 28.000,00 em agosto de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
31.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005870-02.2019.8.26.0565 -Voto no 31358
3
destino à 00:25min da madrugada de 07.03.2019. Dizem que houve
falha na prestação dos serviços o que gerou dano moral à família.
Recurso bem processado foi respondido. Os autos foram encaminhados a
Procuradoria Geral de Justiça, em razão do interesse de menores,
mas a manifestação foi pela improcedência da ação (fls. 270/272).
É o relatório.
A pretensão não prospera.
Os pressupostos da obrigação de
indenizar são: ação ou omissão do agente, a culpa, o nexo causal e o
dano.
O elemento culpa é dispensado em
alguns casos. Os demais, contudo, são imprescindíveis. Assim, não
se pode falar em responsabilidade civil ou em dever de indenizar se
não houver dano, princípio consagrado nos artigos 402 e 403 do
Código Civil.
Como
regra
geral,
portanto,
a
inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação. Ainda
mesmo que haja violação de um dever jurídico e que tenha existido
culpa e até mesmo dolo por parte do infrator, nenhuma indenização
será devida, uma vez que não se tenha verificado prejuízo.
Na hipótese dos autos, temos que a
causa de pedir exposta na petição inicial não permite seja a ré
apelada condenada a pagar indenização por danos morais aos
autores apelantes.
Os fatos narrados nos autos têm-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005870-02.2019.8.26.0565 -Voto no 31358
4
hodiernamente, como absolutamente recorrentes e ordinários.
Ademais, não comprovaram os autores que, em virtude do atraso
verificado, sofreram danos substanciais, apenas insucesso de planos
essencialmente pessoais.
Ressalte-se que os atrasos, no caso
concreto, que não ultrapassaram quatro (4) horas, configuraram mero
aborrecimento do cotidiano, que não enseja a reparação por dano
moral.
Sendo assim, era mesmo de rigor a
improcedência da ação.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelos
autores apelantes para 20% do valor da causa.
MARINO NETO
Relator